Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-40.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 1007820-40.2018.8.11.0002
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: RODRIGO DOS SANTOS DUARTE
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLARO S.A. nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por RODRIGO DOS SANTOS DUARTE, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para: a) declarar inexistente a cobrança do valor de R$ 119,91; e b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ).
Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.
Em síntese, sustenta que a cobrança de serviço de telefonia sem a ocorrência de negativação do nome da parte apelada, não configura indenização por danos morais.
Alega que não se trata de dano moral presumido, uma vez que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar que os fatos narrados na inicial atingiram seus direitos personalíssimos.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório adequando-o aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como juros de mora desde o arbitramento.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 50241981).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o autor/apelado ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face da requerida/apelante, aduzindo que possui a alguns anos contrato de internet e telefone fixo, sob número 858/001037298, com a empresa requerida, pagando mensalmente entre R$ 120,00 a R$ 150,00.
Alegou que no mês de março de 2016 o valor da conta de telefone importou no dobro dos meses anteriores, pois estava sendo cobrado o valor de R$ 119,91 por uma ligação com duração de 12 horas e 36 minutos para o número 65 4020-6564.
No mês seguinte (abril) também uma cobrança referente à ligação para o mesmo número, porém, com duração de 3h 18m de ligação e no mês de maio a mesma ligação, com duração de 2h 56m.
Asseverou que não fez tais ligações, motivo pelo qual requereu a gravação das conversas, bem como explicações da requerida, pois ao ligar para o citado número, a ligação não é concluída, a impressão que dá e que é numero apenas de internet, que não recebe nem faz ligação, o barulho feito ao ligar para este número se assemelha ao de um número de fax.
Salientou que tentou resolver a situação de maneira administrativa, mas não obteve êxito e por ter pago a fatura de telefone não sobrou dinheiro para pagar a fatura de internet, por isso teve grandes prejuízos, pois precisa de internet para que a máquina de cartão de crédito passe em sua academia, sendo que com a interrupção da internet, deixou de receber em dia várias mensalidades, o que agravou ainda mais sua situação financeira.
Assim, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e condenação da requerida em danos morais.
Ao decidir, a magistrada singular, Dra. Ester Belém Nunes, julgou parcialmente procedente a demanda, nos termos já relatados.
Dessa decisão, recorre a empresa requerida.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
A apelante defende a legalidade da cobrança do valor de R$ 119,91, decorrente de ligações telefônicas realizadas para o número (65) 4020-6564, conforme demonstram as faturas.
Assim, a requerida/apelante apoia-se na tese de que não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos.
Todavia, o fato é que não colacionou aos autos documento apto a comprovar que as ligações telefônicas, tenham sido, de fato, realizadas pelo apelado, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA REALIZADA ATRAVÉS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VALORES INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A cobrança realizada por meio de ligações telefônicas, ainda que de dívida inexistente, mas sem que tenha havido a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, não tem o condão de caracterizar dano moral indenizável.
Não há como acolher a pretensão de restituição de eventual indébito, quando não comprovado que houve o pagamento de qualquer quantia indevida. (N.U 0000685-26.2011.8.11.0006, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 13/08/2014)
Por outro lado, no que diz respeito ao dano moral, sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), porém, no caso, não se verifica qualquer comprovação de dano.
Ressalta-se que não há nos autos provas de que o apelado tenha sofrido transtornos psicológicos e abalo à sua honra e imagem por parte da requerida ou inscrição indevida de seu nome em órgãos restritivos de crédito.
Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÉBITOS NÃO INSCRITOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. (TJ/MT - N.U 0000419-43.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso para reformar em parte a sentença monocrática para excluir a condenação por danos morais.
P. I. C.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora